Tribunal: TJSP
Processo: 3000722-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido para que a devedora indicasse bens à penhora – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Possibilidade de

Ementa:
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inadmissibilidade – Recurso interposto contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido para que a devedora indicasse bens à penhora – Hipótese que não enseja sustentação oral em julgamento presencial – Observância dos artigos 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e 146, § 4o, do Regimento Interno desta Corte – Possibilidade de julgamento virtual mesmo ante a oposição expressa da parte – Ausência de prejuízo à agravada.

EXECUÇÃO FISCAL – Indeferimento do pedido para que a devedora indicasse bens à penhora – Inadmissibilidade – Cobrança sem sucesso financeiro iniciada há dez anos – Medida recomendável – Observância do princípio da cooperação – Suporte doutrinário – Agravo de instrumento não provido.